Tribunal: TJSP
Processo: 2195903-70.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – Recebimento da denúncia – Alegação de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação – Questões relacionadas ao mérito da imputação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal – Impossibilidade de análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico – Fundamentação sucinta – Teratologia,

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – Recebimento da denúncia – Alegação de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação – Questões relacionadas ao mérito da imputação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal – Impossibilidade de análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico – Fundamentação sucinta – Teratologia, ilegalidade ou descabimento manifesto da imputação não verificados de plano, respeitados os limites do writ – Nulidade afastada – Ordem denegada.